Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-66.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000862-66.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS DE PAIVA SILVA - CPF: 107.810.336-40 (RECORRENTE), KENNIA DIAS LINO - CPF: 004.946.001-36 (ADVOGADO), WANDERSON MOURA DE CASTRO FREITAS - CPF: 027.079.231-76 (ADVOGADO), VALDEIR RIBEIRO DE JESUS - CPF: 321.091.408-79 (ADVOGADO), VANESSA SIQUEIRA MELO - CPF: 020.830.671-42 (ADVOGADO), ALINE TRINDADE DO NASCIMENTO - CPF: 016.828.630-00 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SERRA AZUL AUTO ESCOLA LTDA - CNPJ: 03.362.882/0001-23 (RECORRIDO), Coriolano Quirino Ribeiro (RECORRIDO), CORIOLANO QUIRINO RIBEIRO - CPF: 884.917.901-44 (RECORRIDO), JOÃO GARCIA DA SILVA (RECORRIDO), JOAO GARCIA DA SILVA - CPF: 173.195.791-20 (RECORRIDO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), CORIOLANO QUIRINO RIBEIRO 88491790144 - CNPJ: 42.410.793/0001-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS A EXECUÇÃO –

PENHORA SOBRE PARTE DOS RENDIMENTOS – POSSIBILIDADE –

IMPENHORABILIDADE MITIGADA
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Da análise dos autos, verifico que foi realizado bloqueio em conta bancária do devedor no montante de R$ 9.842,18 (nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), sobre o qual o recorrente pugna pela sua impenhorabilidade, haja vista se tratar de benefício previdenciário (INSS) e do Auxílio Brasil.

2.

A questão da impenhorabilidade, prevista no art. 833 do CPC, deve ser vista sob a ótica constitucional numa interpretação tanto do ponto de vista do devedor como também do credor, levando-se em conta princípios constitucionais tais como o da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade, efetividade do processo e razoável duração do processo.

3.

A Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido que de que com o novo regramento trazido pelo CPC/2015, a verba remuneratória deixou de ser “absolutamente impenhorável” (art. 649 do CPC/73) para ser apenas “impenhorável” (art. 833 do CPC/15), dando com isso margem à mitigação da regra pelo julgador ao analisar o caso concreto. Dessa forma, referida Corte vem mitigando a impenhorabilidade de verbas remuneratórias, desde que não inviabilize a subsistência do devedor e de sua família (interpretação da regra de impenhorabilidade à luz da teoria do mínimo existencial).

4.

Por certo que permitir a absoluta impenhorabilidade dos ganhos da parte executada, mesmo diante da inexistência de outros bens para a satisfação do crédito, significa manifesto enriquecimento ilícito, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico.

5.

Acresce-se a isso a necessidade de adotar providências práticas no sentido de dar ao exequente a adequada prestação jurisdicional frente às reformas da lei processual civil que visam a dar maior efetividade ao processo de execução.

6.

Desse modo, desde que limitada a certo percentual que não coloque em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito, a impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser vista de forma absoluta, a fim de resguardar, eficazmente, tanto a dignidade do devedor e de sua família, como a do próprio credor
, até porque não existem direitos ou garantias fundamentais que se revistam de caráter absoluto no ordenamento brasileiro.

7.

De fato, a execução se desenvolve precipuamente voltada a satisfazer o crédito de quem o detém. Porém, no caso em tela, o exequente vem litigando
há mais de quatro anos
sem obter a satisfação de seu crédito.

8.

Nessa esteira, a impenhorabilidade, em casos excepcionais como é o dos autos deve ceder passo aos princípios da razoabilidade e da efetividade da jurisdição.

9.

Diante das peculiaridades do caso em tela, a regra da impenhorabilidade pode e deve ser mitigada visto que inexiste risco de comprometimento da subsistência digna do devedor.

10.

Assim, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para manter a penhora de 30% do valor constrito, percentual que se mostra razoável a fim de que a constrição não inviabilize a subsistência da parte executada.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da execução, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023